Tribunal: CARF
Processo: 10480.721783/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721783/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
LINDINEA LIMA VILELLA PESCADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. ENCARGOS LEGAIS PAGOS APÓS PRAZO
LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
VALOR IRRISÓRIO.
Uma vez demonstrado ter o contribuinte quitado o débito apontado no Termo
de Indeferimento no prazo legal e olvidado do pagamento dos encargos legais
de valor irrisório não deve ser justificativa para manter o indeferimento da
opção ao Simples Nacional em razão do princípio da proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-050.240, de 13de maio de
2020, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721783/2020-19
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721783/2020-19

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional de 11/02/2020, em face da existência de débitos de natureza
fazendária, multas por atraso na entrega DASN SIMEI referentes aos P.A.
de 02/06/2014 e 01/06/2015.
2. A contribuinte, irresignada com o indeferimento, apresentou contestação, alegando
que:
a. Em 15/01/2020, foram gerados os darf das multas em questão para pagamento.
b. Em 24/01/2020, foram pagos os darfs indicados, bem como parceladas e pagas as
pendências com a Entidade Municipal.
3. Ao final, a contribuinte requer o deferimento do requerimento de optante pelo
Simples Nacional.
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não pagou o
débito na sua integralidade, deixando de recolher os acréscimos legais.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, através de ciência eletrônica
por decurso de prazo no dia 05/06/2020 (e-fls. 28) e recebeu AR no dia 28/07/2020 (e-fls. 30), e
apresentou recurso voluntário no dia 16/06/2020 (e-fls. 33 e 34, acrescido de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:
1- A empresa possuía a época da opção, um débito de multa no valor de 100,00, no qual
foi gerado na própria pagina da Receita Federal os 2 Darfs de valor R$ 50,00 cada um, e
devidamente pago;
2- Para nossa surpresa, foi informado que teria uma multa sobre esses valores de R$
18,52 de cada Darf, que foi pago assim que sabido desse valor, porem nos
questionamos, Porque, ao gerarmos os darf’s, a própria Receita não incluiu já tais
acréscimos em Darf único, inicialmente?
3- A empresa Lindinea Lima Vilella Pescados, iniciou com uma MEI, alterando sua
natureza para ME, e atualmente, trata-se de uma Empresa de Pequeno Porte, ficando
totalmente INVIÁVEL, manter-se em atividade FORA DO SIMPLES NACIONAL, no
qual corre riscos de ter que encerrar suas atividades, agravando-se ainda mais devido a
atual Pandemia da Covid-19;
4- Questionamos, o INDEFERIMENTO, por motivo de dois DARF’S no valor de R$
18,52 cada um, tendo todos os demais impostos absolutamente em dia, PARECE-NOS
valor irrisório diante de tamanha PENALIDADE FISCAL E FINANCEIRA,
CONSEQUENTE DE INDEFERIMENTO DETERMINADO NO ACÓRDÃO;
Diante do exposto, APELAMOS por um Julgamento mais justo e compatível com a
situação Econômica da empresa, já que resolveu as pendências, (as que tínhamos
conhecimento) dentro do prazo, e considerando injusto, a penalidade do Indeferimento
da Opção do simples, por todo ano de 2020, diante das condições atuais da empresa, e
considerando a situação de crise do nosso país, Sem mais, pedimos deferimento!
É o relatório.
Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721783/2020-19

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
A intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente durante a suspensão
dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, estendeu até
31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da
RFB. Diante disso, o prazo para interposição do mesmo iniciou-se em 01/09/2010, estando, por
conseguinte tempestivo. Ademais, o recurso voluntário cumpre com os demais requisitos legais
de admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2020.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2020 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 18 – abaixo descrito:
Débitos Fazendários
1) Débito - Código da receita : 1506
Nome do tributo : DASN/SIMEI-MULTA ATRASO/F
Período de apuração: 02/06/2014
Saldo devedor : R$ 50,00

2) Débito - Código da receita : 1506
Nome do tributo : DASN/SIMEI-MULTA ATRASO/F
Período de apuração: 01/06/2015
Saldo devedor : R$ 50,00
A Recorrente defende que efetuou o pagamento dos débitos em dois DARFs no
dia 24/01/2020.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, reconhece o
pagamento dos valores dos principais dos débitos, contudo julgou improcedente a manifestação
de inconformidade porque a extinção total dos débitos só teria ocorrido em fevereiro de 2020,
uma vez que os pagamentos efetuados em 24/01/2020 não incluíram os encargos legais.
No recurso voluntário, a Recorrente alega ser desarrazoada a medida, visto ter
quitado o valor do débito apontado no Termo de Indeferimento. Outrossim, tão logo cientificado
dos encargos legais, efetuou o pagamento dos mesmo, pois se tratava de valor irrisório.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721783/2020-19

O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
No presente caso, porém, a Recorrente defende que desconhecia a existência da
dívida e teria efetuado o pagamento dos valores principais no prazo correto. Segundo
complementa, como não tinha conhecimento da existência desses encargos legais pendentes,
assim que foi comunicada pela Receita Federal, efetuou o pagamento, o que só ocorreu em
13/02/2020, no mesmo dia da ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.
A jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando no sentido
de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é bastante gravosa e deve ser
ponderado para que apenas débitos com a exigibilidade não suspensa seja motivador do
impedimento. Débitos que, em razão do valor, não serão cobrados, são considerados, por
conseguinte, com a exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
DÉBITO
DE
VALOR
IRRISÓRIO.
QUITAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante
definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa,
não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
(CSRF. Acórdão 9101-005.238. Relatora Viviane Vidal Wagner)
Na justificativa do seu posicionamento, a nobre Relatora assim esclareceu:
Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo legislador,
entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai interpretação mais
benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721783/2020-19

A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa previsão
constituicional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas
empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do art.
179 da Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13,
e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
[...]

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), posteriormente alterada
pela Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Veja-se que a Lei do Cadin, de 2002, determina o cancelamento da inscrição em Dívida
Ativa da União de débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem
reais) (§1o), e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes,
ressalvados casos de débito remanescente “legalmente exigíveis” (§2o). Em outras
palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito passível de
inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e
liquidado assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da
Administração Tributária.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721783/2020-19

Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se que
somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da opção, em
tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido
de pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado.
Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte,
demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2012.
O caso dos autos assemelha-se ao demonstrado pela jurisprudência acima, isso
porque, conforme o Termo de Indeferimento constante nos autos, a soma dos valores dos
encargos legais perfaz o valor histórico de R$ 26,98. Nesse caso, conforme trecho acima
colacionado, o valor apontado no Termo de Indeferimento não poderia ser coercitivamente
cobrado e manter o indeferimento de inclusão no Simples Nacional em razão de débito de valor
irrisório e quitado assim que cientificado é desproporcional.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital